Tribunal: TJMT
Processo: 1017216-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017216-03.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOVADILSON PAULA SANTOS - CPF: 019.547.241-10 (ADVOGADO), JOVADILSON PAULA SANTOS - CPF: 019.547.241-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EDEMIR DE PAULA SANTOS - CPF: 570.962.281-87 (INTERESSADO), TITULAR DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAS - NIPO, na pessoa da juíza Dra. Helícia Vitti Lourenço (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, HÉLIO NISHIYAMA, LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, MARCOS MACHADO E WESLEY SANCHEZ LACERDA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ACESSO A AUTOS DE INQUÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. RESTRIÇÃO PROPORCIONAL E JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por Jovadilson Paula Santos, advogado de Edemir de Paula Santos, contra ato do Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá que negou acesso aos autos nº 1006821-20.25.8.11.0042.

2.

O impetrante alega que a negativa de acesso, justificada pela existência de diligências pendentes e pelo segredo de justiça, viola seu direito líquido e certo de acesso aos autos, bem como as prerrogativas profissionais garantidas pela Lei nº 8.906/94 e pela Súmula Vinculante nº 14 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

O Juízo
a quo
indeferiu o acesso aos autos, por ora, para assegurar a execução de diligências investigativas ainda não documentadas. A investigação apura a articulação de uma facção criminosa, com a ajuda de servidores públicos, para esbulhar um terreno, e envolve busca e apreensão domiciliar, bem como quebra de sigilo de dados telemáticos.

4.

O impetrante argumenta que a negativa de acesso é ilegal, pois o investigado já tem conhecimento do mandado de busca e apreensão e o sigilo foi frustrado pela exposição do caso na imprensa. Ele busca acesso apenas ao procedimento que deu origem ao mandado, e não às provas em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
Súmula Vinculante nº 14 do STF
assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova que
já foram documentados
nos autos. No entanto, a magistrada de primeiro grau informou que disponibilizou ao impetrante o resultado da diligência de busca e apreensão domiciliar, que foi a única documentada nos autos até o momento. A negativa de acesso se refere às
diligências pendentes de documentação
.

6.

A jurisprudência pátria, como a do TJ-MG, reforça que a negativa de acesso aos autos para preservar diligências sigilosas em andamento é respaldada pela interpretação da Súmula Vinculante nº 14,
protegendo a eficácia das investigações
. A decisão não violou o direito líquido e certo do impetrante, mas sim buscou proteger a integridade de uma investigação complexa, que envolve uma facção criminosa e a quebra de sigilo de dados telemáticos, com pluralidade de investigados.

7.

A medida de busca e apreensão não é uma cautelar de natureza pessoal (como a prisão), e a restrição ao acesso é considerada
proporcional
diante do reduzido grau de mitigação dos direitos do investigado e da gravidade dos fatos apurados. O contraditório não é suprimido, mas sim
diferido
, podendo ser exercido posteriormente sobre todas as provas produzidas.

8.

O impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, e a ordem de segurança não é a via adequada para a revisão de uma decisão que se baseia na discricionariedade regrada do juiz para gerir a produção de provas, especialmente em fase inicial de investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

DENEGADA A SEGURANÇA
por ausência de direito líquido e certo.

Tese de Julgamento
: "O indeferimento de acesso aos autos de um inquérito policial, com a ressalva de que o acesso será permitido após a documentação das diligências em andamento, não viola as prerrogativas do advogado nem a Súmula Vinculante nº 14 do STF, especialmente quando se trata de investigação complexa que envolve facção criminosa, busca e apreensão como meio de obtenção de prova e quebra de sigilo telemático, sendo a restrição proporcional e justificada para a eficácia das investigações."

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela liminar, impetrado por
Jovadilson Paula Santos
, advogado, no interesse de seu constituinte Edemir de Paula Santos, contra ato do Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá - Mato Grosso.

O impetrante alega que a autoridade apontada como coatora vem obstando o acesso aos autos nº 1006821-20.25.8.11.0042, em manifesta afronta à Lei nº 8.906/94 e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Relata que foi constituído como advogado de Edemir de Paula Santos e formalizou pedido de acesso aos autos, no entanto, o requerimento foi indeferido, sob a justificativa de existência de diligências pendentes, estando o processo sob segredo de justiça.

Em perceptível paralogismo, a defesa sustenta que a justificativa da negativa de acesso não se sustenta, pois o investigado já possui cópia do mandado de busca e apreensão, o que frustraria a finalidade do sigilo, sobretudo porque a imprensa já noticiou o fato, expondo o nome do investigado.

Afirma que não busca acesso a provas em andamento, mas somente ao procedimento que deu origem ao mandado de busca e apreensão.

Aduz que a decisão é manifestamente ilegal e viola o direito líquido e certo do impetrante de ter acesso aos autos do procedimento cautelar, no qual o investigado/beneficiário figura como alvo.

Argumenta a presença de
fumus boni iuris
, evidenciado pela decisão que negou o acesso aos autos em contrariedade à lei e jurisprudência, bem como do
periculum in mora
, decorrente do cerceamento à prerrogativa fundamental que impede o exercício da função do advogado e afeta indiretamente o direito de liberdade do cliente.

Diante do exposto, pugnou pela concessão de tutela
liminar,

inaudita altera pars
,
para ser habilitado nos autos, ou para que fosse fornecida cópia da “
decisão que efetivou o mandado de busca e apreensão
”, bem como das manifestações da Autoridade Policial e do Ministério Público.

No mérito, pugna pela procedência da demanda para reconhecer a ilegalidade do ato, determinando a habilitação e acesso aos autos e demais feitos correlatos à investigação.

Juntou unicamente documentos pessoais e cópia da decisão que indeferiu o acesso aos autos.

A tutela de urgência reclamada foi indeferida.

Sobrevieram aos autos informações da autoridade indicada como coatora.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, alvitra a ausência de direito líquido e certo, encaminhando seu entendimento pela denegação da ordem.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que a autoridade judicial apontada como coatora vem negando o acesso aos autos nº 1006821-20.25.8.11.0042, nos quais foi constituído como advogado de um dos investigados, o que implicaria em afronta à Lei nº 8.906/94 e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Na decisão combatida, a ínclita Magistrada
do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá, Meritíssima Juíza
Edna Ederli Coutinho, em 27/04/2024, indeferiu “por ora” os pedidos de habilitação formulados, sopesando a necessidade de assegurar a execução de diligências investigativas ainda não documentadas nos autos, de acordo com o parecer ministerial. Anotou que:

“No caso concreto temos que, aos 18.04.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado deu cumprimento aos
mandados de busca e apreensão
expedidos em face dos peticionantes e de outros investigados. In casu,
as medidas deferidas não se tratam de medidas cautelares pessoais

(como são as prisões cautelares e as medidas diversas da prisão), e sim medidas que se traduzem em meio de obtenção de prova.

Nesse contexto, consoante a manifestação ministerial de id. 192422966, denota-se a
existência de diligência em curso,
a qual, ao menos por ora, obstaculiza o acesso ao presente incidente cautelar pelos causídicos requerentes.”

Ao prestar informações, em 04/06/2025, melhor esclareceu o contexto fático e processual subjacente.
In verbis:

“Inicialmente, informo que o
GAECO
– Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – protocolou
medida cautelar sigilosa
com o intuito de apurar denúncia recebida em sua ouvidoria.

De acordo com a denúncia, um
grupo criminoso, do qual faria parte a pessoa do impetrante, autorizado pela facção criminosa
Comando Vermelho
e auxiliado por servidores da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, estaria se articulando com a finalidade de esbulhar um terreno
localizado nas proximidades do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC);

Ainda de acordo com a denúncia haveria um
grupo no aplicativo WhatsApp
composto por 797 pessoas, a partir
do qual teria emanado a ordem para que cada administrador ficasse responsável por uma rua da área destinada à invasão
. A esses administradores caberia, ainda, a criação de novos grupos, por meio dos quais seriam repassadas informações sobre a data, o local e os valores cobrados dos participantes da
ocupação.

A partir dessas informações,
este Juízo deferiu, dentre outras medidas, a
busca a apreensão domiciliar
em caráter itinerante
, bem como a

quebra do sigilo dos dados telemáticos
referentes aos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos durante a diligência.

O impetrante solicitou a sua habilitação nos autos em 27/04/2024
, a qual fora indeferida, em consonância com o parecer do Ministério Público, haja vista que ainda existem
diligências pendentes de documentação.

Neste contexto, cediço que o advogado possui acesso às diligências já documentadas nos autos, conforme SV n.º 14, do STF, portanto, há restrições relacionadas às diligências em curso, para proteger a eficácia das investigações

Diante deste fato, informa-se que, nesta data, em que pese o indeferimento da habilitação do causídico do impetrante,
determinou-se o encaminhamento, via email, do
resultado da diligência de busca e apreensão domiciliar
, cumprida em seu desfavor, que foi a
única documentada nos autos até o momento”.

O art. 7º da Lei Federal n. 8.906/94 em seus incisos I e XIV, determina expressamente que:

“Art. 7º São direitos do advogado:

I - Exercer, com liberdade, a profissão em todo território nacional. (...)

XIV – examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos.
”

Anoto, ademais, o teor da
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Da detida análise dos autos, não vislumbro a violação a direito líquido e certo do douto impetrante.

Com efeito, impende destacar que a
medida concretizada em face do investigado, isto é, a busca e apreensão, traduz meio de obtenção de prova, não apresentando a natureza de cautelar pessoal
, tais como a prisão e outras restrições relevantes da liberdade.

Além disso, a douta magistrada informou

que
disponibilizou ao impetrante, por meio eletrônico, o
“resultado da diligência de busca e apreensão domiciliar”, “que foi a única documentada nos autos até o momento”.

Registrou, outrossim a existência de
“diligências pendentes de documentação”.

Aclarou, por fim, que a investigação apresenta complexidade, diante da pluralidade de investigados e da necessidade de produção probatória sabidamente trabalhosa, como vem de ser a quebra e análise de dados de aparelho de telefonia celular, tudo isso em contexto de facção criminosa de acentuada periculosidade.

Nesse contexto, concluo que se deu a contento o
cumprimento da súmula vinculante 14
, visto que
foram fornecidas ao advogado as cópias dos elementos já documentados existentes em desfavor de seu assistido
.

A propósito, a jurisprudência pátria tem sinalizado o atendimento ao comando sumular vinculante em casos assemelhados. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS - AÇÕES CAUTELARES TRAMITANDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 - INOCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO.

Demonstrado que o acesso aos autos somente foi negado para preservar as diligências sigilosas em andamento, conclui-se que a situação encontra respaldo na leitura "contrario sensu" da Súmula Vinculante nº 14 e na própria interpretação constitucional do e. STF sobre o tema. Diante da hipossuficiência do impetrante, deve ser concedida a benesse da justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais (art . 98, § 3º, CPC).

(TJ-MG - Mandado de Segurança: 30921949120248130000, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Conclusivamente, sopesando o
reduzido grau de mitigação dos direitos individuais suportado pelo investigado
– diante da existência de medida de busca e apreensão, sem prisão ou cautelares de natureza pessoal –, a
complexidade da investigação
e a
gravidade dos fatos em apuração
,
constato a proporcionalidade
na restrição dos elementos de prova não documentados.

Por fim, destaco que se trata de
momento inicial das investigações,
inexistindo
sequer denúncia oferecida
, circunstância que
mitiga a alegação de urgência
na medida reclamada, assinalando, de outro lado, a
possibilidade de exercício do contraditório diferido
sobre as provas eventualmente produzidas.

Logo, em consonância com o parecer,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Egrégia Turma de Câmaras:

A temática recomenda uma breve contextualização dos fatos.

A Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso recebeu denúncias apócrifas apontando que centenas de pessoas, sob o comando de membros da organização “Comando Vermelho”, em conluio com servidores públicos do Município de Cuiabá, articulavam-se com o objetivo de esbulhar terreno localizado nas proximidades do Hospital Municipal de Cuiabá.

Em meio a investigações para apurar e identificar os supostos autores dos crimes de constituição de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), corrupção passiva (art. 317 do CP) e esbulho possessório (art. 161, inc. II, do CP), o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), representou pela busca e apreensão pessoal e domiciliar (inclusive em caráter itinerante), pela quebra de sigilo de dados telemáticos dos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos durante a diligência e por uma terceira medida cautelar.

Em 16/abril/2025, o Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO de Cuiabá, hoje denominado Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, acolheu integralmente a representação ministerial contra
Edemir de Paulo Santos
, beneficiário deste mandado de segurança, e outras quatro pessoas.

Em 18/abril/2025, foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão.

O beneficiário do
writ
foi localizado na área que, em tese, seria invadida. Durante a busca pessoal, foi apreendido seu aparelho celular. Na sua residência foram apreendidos uma espingarda calibre .22, oito munições de igual calibre, uma espingarda de pressão, mapas do terreno que se pretendia esbulhar e contratos (em branco) de compra e venda de lotes dentro daquela área.

O próprio impetrante, irmão do beneficiário do
mandamus
, foi localizado na área que se pretendia invadir e submetido à busca pessoal, que redundou na apreensão do seu aparelho telefônico.

Em 22/abril/2025, o impetrante, constituído pelo investigado
Edemir de Paulo Santos
, apresentou instrumento de mandato e requereu sua habilitação nos autos.

Em 14/maio/2025, o Juízo
a quo
indeferiu o acesso aos autos das medidas investigatórias sobre organizações criminosas, nos seguintes termos:

“
No caso concreto temos que, aos 18.04.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos em face dos peticionantes e de outros investigados. In casu, as medidas deferidas não se tratam de medidas cautelares pessoais (como são as prisões cautelares e as medidas diversas da prisão), e sim medidas que se traduzem em
meio de obtenção de prova
.

Nesse contexto, consoante a manifestação ministerial de id. 192422966, denota-se a
existência de diligência em curso
, a qual, ao menos por ora, obstaculiza o acesso ao presente incidente cautelar pelos causídicos requerentes.

Como é cediço, o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto expressamente no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, é garantido a todo acusado, em qualquer fase do processo, ainda que em situação de revelia ou foragido.

Todavia, o direito do defensor ao acesso aos elementos de prova para o exercício do direito de defesa é
excetuado
quanto às diligências ainda em curso.

Pelo exposto,
INDEFIRO, por ora
, os pedidos de habilitação formulados nos autos, considerando a existência de diligências em curso e ainda não documentada nos autos, evitando-se a frustração das medidas, o que faço em consonância ao parecer ministerial
” (Destaques na origem – id. 289523396).

Em 28/maio/2025, foi impetrado este mandado de segurança e, após a tutela de urgência ser indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações assinalando ainda existirem “
diligências pendentes de documentação
”. Confira-se:

“
O impetrante solicitou a sua habilitação nos autos em 27/04/2024, a qual fora indeferida, em consonância com o parecer do Ministério Público, haja vista que ainda existem diligências pendentes de documentação.

Neste contexto, cediço que o advogado possui acesso às diligências já documentadas nos autos, conforme SV n.º 14, do STF, portanto, há restrições relacionadas às diligências em curso, para proteger a eficácia das investigações.

Diante deste fato, informa-se que, nesta data, em que pese o indeferimento da habilitação do causídico do impetrante, determinou-se o encaminhamento, via email, do resultado da diligência de busca e apreensão domiciliar, cumprida em seu desfavor, que foi a única documentada nos autos até o momento
”.

Em seu voto, o eminente relator considerou proporcional a restrição aos elementos de prova não documentados, em razão da “
existência de medida de busca e apreensão, sem prisão ou cautelares de natureza pessoal
”, da complexidade das investigações e da gravidade dos fatos apurados.

Nesse compasso, denegou a ordem por entender respeitada “
a súmula vinculante 14, visto que foram fornecidas ao advogado as cópias dos elementos já documentados existentes em desfavor do assistido
”.

Maxima venia
, penso que a ordem impetrada comporta parcial concessão.

Dentre os direitos conferidos pelo ordenamento jurídico ao advogado está o de “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital
”, nos termos do art. 7º, inc. XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Muito embora seja consectário legal do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF), a previsão normativa não é um direito absoluto e, como todos os direitos fundamentais, pode sofrer restrições, mediante a aplicação da denominada técnica da ponderação de interesses constitucionais.

Se numa ponta da lança há o direito do investigado de conhecer o conteúdo das investigações e de eventuais medidas decretadas em seu desfavor, na outra emerge a necessidade de resguardar o sigilo das informações pré-processuais, como instrumento indispensável à completa elucidação dos fatos.

Nesse contexto, ao cotejar o direito do investigado à informação e o interesse público na apuração eficiente de infrações penais, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 14, que preconiza ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Na essência, o Supremo Tribunal Federal, anotando que a publicização ampla e ilimitada dos elementos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa, sedimentou que o sigilo das investigações, de induvidoso caráter relativo, não é oponível a diligências findas e documentadas, apenas àquelas
em andamento
ou
pendentes de realização
.

Em outras palavras, aos defensores, no exercício regular da profissão e no interesse do assistido, é garantido amplo acesso aos elementos de convicção formalizados em procedimento investigatório, excluindo-se desse acesso, porém, diligências sigilosas em curso, cuja divulgação possa comprometer a eficácia e o sucesso das investigações.

Trazendo essas lições para o caso concreto, como foi expedido – e cumprido – mandado de busca e apreensão contra o beneficiário do
mandamu
s, é legítimo conferir ao seu advogado acesso ao teor da ordem judicial e aos expedientes documentados nos autos relacionados ao seu cliente.

Nada impede – senão recomenda – que a materialização do acesso, claro consectário das prerrogativas profissionais do impetrante e do direito do investigado de consultar decisão desfavorável aos seus interesses, seja realizado parcialmente se no mesmo título judicial constar o deferimento de outras medidas judiciais em curso ou pendentes de cumprimento.

Essa foi a mesma compreensão adotada por este colegiado em casos semelhantes:

“
O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova documentados nos autos de investigação, ainda que sob sigilo. 2. A restrição ao acesso somente se apresenta legítima quando recair sobre diligências em curso, desde que a autoridade competente apresente justificativa concreta, motivada e demonstrável. 3. A negativa imotivada de acesso a autos investigatórios constitui violação às prerrogativas da advocacia e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
” (MS 1020843-15.2025.8.11.0000 – Rel. Des. Marcos Machado, DJEN 11.9.2025).

“
O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de investigação, inclusive em pedidos de prisão cautelar, ainda que haja diligências em andamento. 2. A preservação do sigilo sobre diligências em curso não justifica a negativa de acesso à íntegra dos documentos já formalmente juntados aos autos. 3. A negativa genérica de acesso aos autos por parte da defesa viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, sobretudo quando já efetivadas medidas constritivas”
(MS 1035952-06.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJEN 11.4.2025).

Ainda dentro dessa lógica, a alegação que decisão cautelar trata apenas de medidas probatórias, sem restringir diretamente a liberdade do investigado, é insuficiente para obstar o direito de acesso aos autos. Afinal, o exercício da ampla defesa não se limita às hipóteses em que há constrição da liberdade, estendendo-se a qualquer ato investigativo que possa repercutir na esfera de direitos individuais do investigado (art. 5º, inc. XI e XII, da CF).

A propósito, colhe-se da jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O acesso aos elementos de prova já documentados, especialmente os que impuseram restrições a direitos fundamentais, como prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilos, é imprescindível ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo inconstitucional sua negativa em face da ausência de justificativa concreta e atual”
(MS 1034699-80.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJEN 10.5.2025).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao douto relator,
concedo em parte a segurança
para garantir ao impetrante, nos autos das medidas investigatórias sobre organizações criminosas n. 1006821-20.2025.8.11.0042, apenas acesso aos atos persecutórios
concluídos

e

formalizados
e às
decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas
, tarjando-se eventuais excertos relacionados a providências pendentes de documentação ou efetivo implemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025